Tribunal: TJDFT
Processo: 0749951-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INACOLHIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VERIFICADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos de R$ 6.620,43 (seis mil seiscentos e vinte reais e quarenta e três centavos) e R$ 50.926,88 (cinquenta mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), determinou o cancelamento da negativação do nome do apelado e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação à dialeticidade; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa à dialeticidade, tendo em vista que a simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo da apelante é a reforma da decisão. Além disso, não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença, deduzindo um pedido claro para sua alteração.
4.A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as normas do CDC, porque as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora.
5. A responsabilidade civil do apelante se submete à Teoria do Risco, e a responsabilidade é objetiva conforme art. 14 do CDC. O fornecedor pode se eximir da responsabilidade objetiva, contanto que, comprove a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros.
6. A instituição financeira não comprovou a regularidade da inscrição do nome do autor no SERASA, caracterizando falha na prestação do serviço. É dever de qualquer instituição financeira fiscalizar a regularidade dos contratos que celebra, a fim de evitar lesão ao patrimônio de pessoas alheias a sua atividade.
7. O dano moral é in re ipsa, decorrente da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, conforme jurisprudência do STJ.
8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, não configurando enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil das instituições financeiras por defeitos na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, art. 3o, art. 14; CPC, art. 373 e art. 1010; CC, art. 393, art. 884 e art. 944.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1904619, 0751825-64.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; Acórdão 1779363, 0702931-30.2023.8.07.0010, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 23/11/2023; AgInt no AREsp n. 2.282.338/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.